Tribunal: TJSP
Processo: 1015311-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de registro de contrato – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade, diante da comprovação da prestação do serviço – Seguro – Venda casada

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de registro de contrato – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade, diante da comprovação da prestação do serviço – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*